Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748417-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DEBORA NEVES DUTRA, advogada constituída, com OAB/DF no 62.941, em favor de ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 171, caput, do Código Penal (por 25 vezes) e artigo 171, § 2°-A, do Código Penal Brasileiro (por 27 vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, a manteve para a garantia da ordem pública (fls. 21/22). Alega a impetrante que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos. Aduz a presença de manifesto constrangimento ilegal, pois os motivos que fundamentaram o decreto preventivo já não subsistem e não foi adequadamente avaliada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Diz que a autoridade coatora não examinou os argumentos defensivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, e que “a decisão foi excessivamente genérica, fundamentando-se unicamente na suposta necessidade de assegurar a ordem pública, sob a alegação de que o paciente teria tendência ao cometimento de novas infrações (....) No presente caso, configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade” (fl. 11). Menciona que o paciente está preso há mais de 7 (sete) meses, tendo sido o principal fundamento para a decretação de sua constrição cautelar a possibilidade de cometer novos crimes ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sob o argumento de que ele não havia sido encontrado. Contudo, aduz não haver indícios de novas vítimas surgidas neste ano, e que o paciente jamais esteve desaparecido, sempre comparecendo a delegacia quando solicitado. Nesse ponto, colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “quando o réu é localizado e devidamente citado, não subsistem mais os motivos para a decretação de que estaria em fuga e, assim, oferecendo risco à aplicação da lei penal” (fl. 14). Alude que o paciente estava tentando fazer acordos com todas as vítimas, o que evidência não a ocorrência de um delito, mas sim um conflito de natureza cível. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, é empresário, além de prover o sustento da família (esposa e filha de 8 meses). Por fim, manifesta-se que, de qualquer modo, seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 7/5/2024 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro (25 vezes) e artigo 171, §2°-A, do Código Penal Brasileiro (27 vezes) pelo paciente (fls. 1361/1362). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 1326/1355), do ano de 2023 até o mês de abril de 2024, o paciente se associou a organização criminosa estruturada e organizada, com divisão de tarefas, visando obter, direta ou indiretamente, algum tipo de vantagem. Em seguida, obteve para si e para terceiros benefícios ilícitos, causando prejuízo a outros, ao induzi-los ou mantê-los em erro, por meio de artifícios, ardil ou outros métodos fraudulentos. As fraudes também foram praticadas utilizando-se de informações fornecidas pelas vítimas ou por terceiros, induzidos ao erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, e-mails fraudulentos ou outros meios análogos. A ação do paciente, em conjunto com os demais integrantes da organização, envolveu a compra de equipamentos eletrônicos a crédito sem o pagamento, e em reconhecido estado de insolvência; a promessa de retorno financeiro mediante aportes feitos por transferências bancárias ou por compras simuladas em cartões de crédito; o financiamento simulado de compra e venda de veículos; e, a venda de produtos eletrônicos pela loja física ou pela loja virtual sem a efetiva entrega dos objetos. Em que pese a impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, consta da decisão de reavaliação da prisão cautelar, a qual se insurge, (fls. 21/22) que: Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Compulsando os autos, verifica-se que ao acusado foi atribuído o cometimento das infrações descritas em tese no artigo 171, caput, por 25 (vinte e cinco) vezes, e § 2o-A, por 27 (vinte e sete) vezes, combinado com o artigo 2o, § 3o, da Lei no. 12.850/13. A sua ação, em conjunto com a dos demais denunciados, teria envolvido compras de equipamentos eletrônicos a crédito em estado de reconhecida insolvência, promessas de retorno de investimentos após captação de recursos das vítimas, negociações fictícias de veículos e vendas de produtos eletrônicos na modalidade “compra assistida”. Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do réu baseou-se na defesa da ordem pública, considerando a periculosidade da sua conduta e o tamanho do prejuízo causado, além do fato de que não podia ser encontrado nos endereços que estavam a ele vinculados. Em análise do cenário dos autos desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão da liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta e saneamento dos autos, estando o feito no aguardo de realização de audiência de instrução e julgamento em continuação, em 11 de dezembro de 2024, oportunidade em que poderá ser proferida sentença. Inexiste, portanto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva. No caso em questão, observa-se que a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente em sede de reavaliação, considerou haver fortes indícios de que ele, no contexto de uma organização criminosa, obteve para si e para terceiros, vantagens econômicas indevidas em detrimento de várias vítimas. Destaca-se o risco significativo de que, se em liberdade, o paciente dê continuidade à atividade criminosa, já que, conforme a denúncia, os golpes só cessaram com as prisões. Assim, o decreto de segregação cautelar do paciente fundamentou-se na necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta a indicar a sua periculosidade, o prejuízo que teria sido causado por ele, bem como, mas não somente, o fato de o paciente não ter sido encontrado no endereço a ele vinculado. Nesse sentido, os elementos apresentados pela impetrante não demonstram uma mudança significativa que justifique a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois, como dito, demonstrado, neste momento, que ainda persistem os motivos que levaram à sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Ainda, em relação a alegação da impetrante no sentido de que o paciente estava tentando fazer acordos com todas as vítimas, não evidenciando, assim, a ocorrência de crimes, cuida-se de matéria de prova, cujo exame aprofundado é alheio ao presente remédio constitucional. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de novembro de 2024 18:50:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora